Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-59.2017.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-59.2017.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL JOSE DE LIRA - CPF: 531.303.401-49 (EMBARGANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração oposto por Icatu Seguros S/A contra acórdão que proveu o Apelo por ela interposto, sem mencionar expressamente a destinação das custas processuais e dos honorários advocatícios. A embargante alega omissão na decisão quanto à inversão do ônus da sucumbência, em razão da reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à inversão do ônus da sucumbência, diante do provimento do recurso de apelação que reformou a sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.

O provimento do recurso de apelação, que reformou a sentença para julgar improcedente a ação, implica a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A ausência de manifestação expressa sobre a destinação das custas processuais e dos honorários advocatícios configura omissão sanável por meio dos embargos de declaração.

Considerando que a parte embargada é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios deve permanecer suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A reforma da sentença que conduz à improcedência da ação impõe a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

Quando a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios deve permanecer suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Icatu Seguros S/A, contra o acórdão que proveu o Apelo, por ela interposto.

A Embargante argumenta que houve omissão quanto à necessidade de inversão do ônus da sucumbência, pois o recurso de apelação foi provido e a sentença reformada. No entanto, a decisão não mencionou expressamente a destinação das custas e dos honorários advocatícios.

O Recorrido apresentou contrarrazões (id. 257293167).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Icatu Seguros S/A, contra o acórdão que proveu o Apelo, por ela interposto
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, pois, embora tenha sido provido o recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, não houve manifestação expressa sobre a inversão do ônus da sucumbência, nos termos dos artigos 82, §2o, e 85, §2o, do CPC.

Os embargos de declaração são instrumento processual destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No caso concreto, verifica-se omissão, pois, ao reformar a sentença para afastar a condenação da embargante ao pagamento da indenização securitária, o acórdão não mencionou expressamente a distribuição das custas processuais e honorários advocatícios.

O provimento do recurso de apelação implica a necessária inversão da sucumbência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo a parte vencida arcar com os honorários advocatícios e as despesas processuais.

Ademais, a parte embargada é beneficiária da justiça gratuita, o que, conforme o art. 98, §3o, do CPC, implica que a exigibilidade da condenação em custas e honorários deve permanecer suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência reconhecida nos autos.

Dessa forma, os embargos de declaração merecem acolhimento com efeitos infringentes, para determinar expressamente que as custas processuais e os honorários advocatícios ficam a cargo da parte embargada, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e determinar expressamente que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam suportados pela parte embargada, nos termos dos artigos 82, §2o, e 85, §2o, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar o benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025